Tribunal: TJES
Processo: 5027190-98.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027190-98.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIR GERALDO FLEGLER e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027190-98.2023.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO: NADIR GERALDO FLEGLER

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUTOR APENAS QUESTIONA A MODALIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL A PARTIR DA ÚLTIMA DEDUÇÃO REALIZADA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz que contratou um empréstimo consignado junto a Ré, mas que foi feito, na verdade, um contrato de cartão consignado e que são feitos descontos em seu benefício previdenciário sem previsão de fim, não abatendo qualquer valor da dívida, mas tão somente os encargos e taxas excessivos do cartão.

Além disso, a Requerida procedeu com a emissão de um cartão de crédito, mas a parte autora afirmou que apenas o utilizou para sacar o empréstimo. Pugna pela declaração de nulidade referente ao contrato e cancelamento dos descontos a título de “empréstimo sobre a RMC” do seu benefício previdenciário, com a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em sede de defesa o banco requerido alegou a validade do contrato firmado entre as partes, bem como dos descontos no benefício previdenciário; inexistência do dever de reparar e de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedente em parte o pleito autoral, senão vejamos:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e as prejudiciais de mérito. Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1 - Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes e objeto deste processo, e condeno o Requerido BANCO BMG a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora. Ratifico a decisão liminar de ID33295605.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Fica autorizada a compensação do valor que a Requerida deve restituir em dobro à parte Autora com o valor de R$4.744,62 depositado me favor desta.

4 - Condeno o Requerido BANCO BMG a pagar à Requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Em decorrência da sentença, ambas as partes interpuseram recurso inominado, visando alterar o comando sentencial. O recorrente/autor almeja a majoração da condenação em danos morais, ao passo que a recorrente/réu objetiva o reconhecimento da validade do contrato de cartão de crédito consignado e, por consequência, a improcedência dos pedidos autorais.

VOTO

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Deferido o pedido de gratuidade de justiça
formulado pela parte autora no ID 8955435, ante a comprovação de sua hipossuficiência financeira, como demonstrado no ID 8955437.

O Recorrente/réu apresentou preliminar de incompetência e prejudicial de mérito de prescrição. Passo, primeiramente analisa-las, antes de adentrar ao mérito dos recursos.

Inicialmente,
afasto o pedido do Recorrente/Réu de juntada de documentos novos nos autos
, haja vista que o contrato apresentado no ID 8955434 não é documento novo, não tendo o réu demonstrando nos autos justificativa plausível de modo a embasar sua posterior apresentação.

Preliminar de Incompetência do Juizado – necessidade de perícia

Rejeito a preliminar de incompetência pela necessidade de perícia, haja vista que o Recorrente/Autor questiona a modalidade de empréstimo, ou seja, alega que teria contratado empréstimo consignado e não cartão de crédito com margem consignada (RMC).
Sendo assim, rejeito a prefacial
.

Da prescrição

Rejeito a prejudicial de mérito pela ocorrência da prescrição
, uma vez que é assente o entendimento desta Corte Superior que em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC e o termo inicial do prazo prescricional, é a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a última dedução realizada no benefício previdenciário da parte autora.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. Compreendo que as razões recursais não prosperam.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente/réu possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa-fé das relações de consumo.

Observo que a Recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente/autor intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
que declarou a nulidade do contrato e reconheceu a inexistência de relação jurídica:

Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

E o que isso significa? Significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008, estabelece que (art. 3º e seu § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

Contudo, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente como o caso dos autos) e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, consequentemente, cancelando-se o cartão, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque, na forma do ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

No que diz respeito ao pedido de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Recorrente/autor, reporto-me ao Enunciado n. 29 do Colégio Recursal:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Por fim, em relação ao pedido de condenação do Recorrente/réu em litigância de má-fé, entendo que não procede, haja vista que não restou comprovado a litigância de má-fé do réu.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, NEGO-LHES PROVIMENTOS, mantendo a sentença em seus exatos termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, contudo, em relação ao Recorrente/autor, suspendo sua exigibilidade por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)